Tribunal: TCU
Processo: 012.243/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6347/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se dos atos de concessão inicial e de alteração da pensão civil instituída por Cleide Homcy de Almeida Braga, e do ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Hélio Gomes de Souza, ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará. Considerando que os referidos atos foram julgados ilegais e negados os registros por meio do Acórdão 10897/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual foi determinado à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4, como se segue: " 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados indicados pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões civis, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.4.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.5. promova o destaque da referida parcela como quintos de função pública, transformando-a em "parcela compensatória", para a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; " considerando que, de acordo com a unidade, foram realizados os ajustes necessários na folha de pagamento de abril de 2025, visando à correção das irregularidades apontadas no Acórdão 10897/2020-TCU-Segunda Câmara , referentes aos pensionistas Antonio Josecley Homcy Braga e Dyla Barroso de Souza; considerando, ainda conforme a unidade, que os atos se encontram na situação "aguardando autuação do TCU" (peças 37 e 38) e que contemplam a exclusão das parcelas de "quintos" e "bienal" que constavam dos atos originais; e considerando que, a partir disso, a unidade propôs considerar integralmente cumprida a determinação contida no Acórdão 10897/2020-TCU-Segunda Câmara , bem como determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação dos atos às peças 37 e 38, com o consequente arquivamento dos autos após a autuação determinada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 10897/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; b) determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação dos atos às peças 37 e 38; c) comunicar a decisão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará, para ciência; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 012.243/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Josecley Homcy Braga (XXX.362.823-XX); Dyla Barroso de Souza (XXX.453.037-XX); Jose de Almeida Braga (XXX.511.493-XX); José de Almeida Braga (XXX.511.493-XX) 1.2. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Ceará 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: Lucas Frota Rodrigues (29383/OAB-CE) e Caio Frota Rodrigues (21933/OAB-CE), representando Antonio Josecley Homcy Braga 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há